Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-94.2025.8.11.9005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000070-94.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), LUIZ RICARDO MONTEVERDE - CPF: 703.414.581-47 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM FACE DE COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA PROCESSUAL. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente em razão da prática dos crimes de tentativa de feminicídio e descumprimento de medidas protetivas de urgência, com arrimo em teses de suposta inidoneidade do decreto segregatício e alegado excesso de prazo no trâmite processual.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões principais em análise: (i) a idoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias mais brandas; e (ii) a alegação de constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo na instrução processual.

III. Razões de decidir

3. Quanto à primeira questão, verifica-se que a tese de inidoneidade da prisão preventiva já foi objeto de julgamento por parte deste eg. Tribunal de Justiça, em
habeas corpus
anteriormente impetrado e cujo acórdão já transitou em julgado, de forma que, à míngua de fatos novos justificadoras da reanálise da matéria, no ponto, revela-se de rigor a extinção do
writ
sem resolução do mérito, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

4. Acerca do alardeado excesso de prazo, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, no qual se observa o atendimento ao princípio da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
parcialmente extinta sem exame do mérito e, na extensão remanescente, denegada.

Tese de julgamento:

“A mera reiteração de pedidos em sede de
habeas corpus
, desacompanhada de fatos novos, revela-se incabível, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. Por sua vez, não se constata o alardeado excesso de prazo quando não verificada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na hipótese concreta, devendo-se o alargamento da marcha processual à insistência da defesa em diligências complementares.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
RHC n. 121829, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de Julgamento: 16/06/2020, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000070-94.2025.8.11.9005 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE:

Dra. JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA

PACIENTE:

LUIZ RICARDO MONTEVERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, consistente em
manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva

do paciente, no interesse da Ação Penal n.
1004177-65.2023.8.11.0013 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 24-A da Lei n. 11.340/06
e pelo
art. 121, §2º, I, IV e VI c/c §2º-A, I c/c art. 14, II, com a causa de aumento do inciso IV do §7º do art. 121, todos do Código Penal
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a d. causídica que o paciente se encontra preventivamente recolhido ao cárcere
há cerca de 01 (um) ano e 06 (seis) meses
, à custa de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados.

Nesse cenário, suscita a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que o paciente se encontra preso preventivamente há
tempo excessivo
, sem que tenha sido finalizada a fase instrutória, em
malfadado

cumprimento antecipado de pena
, contexto no qual também defende que quaisquer requisitos que porventura tenham justificado a segregação cautelar anteriormente,
não mais se encontram presentes
, dado o prolongado tempo de encarceramento do paciente, que ostenta, ademais,
predicados pessoais favoráveis
, pelo que seriam suficientes e mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas.

Com supedâneo em tais assertivas, a d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 263355757 ao ID 263355798.

Distribuídos os autos à
Turma Recursal
, o MM. Juiz Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, declarou a
incompetência
daquele órgão e determinou a redistribuição do feito a uma das Câmaras Criminais Isoladas desta eg. Corte de Justiça, consoante se vê do ID 263636810.

Feita a redistribuição ao Gabinete 2 da Quarta Câmara Criminal, o Exmo. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, em vista do anterior julgamento do
Habeas Corpus
n. 1021594-70.2023.8.11.0000, de minha relatoria, determinou a
redistribuição do feito
, pelo critério da prevenção, com arrimo no art. 80, §1º, do RITJMT (ID 264235751).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
264519263), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 266717285.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 267023253).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que, conquanto a d. impetrante se insurja contra os
fundamentos
que ensejaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente, o qual, ademais, ostentaria
predicativos pessoais favoráveis
, cuida-se de irresignação cuja análise por esta eg. Corte de Justiça encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca do tema.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, foi impetrado em prol de
LUIZ RICARDO MONTEVERDE
, pela mesma causídica que subscreve o vertente
writ
e com base nos mesmos fatos que embasam a impetração desta ordem, o
Habeas Corpus
n.
1021594-70.2023.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
05/10/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ELEMENTO PROBATÓRIO [RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO] INVIÁVEL PELA VIA ESTREITA DE COGNIÇÃO DO WRIT – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONSTATADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu,
restou devidamente identificada a aparente periculosidade social do agente, evidenciada pela gravidade concreta das condutas a ele imputadas, uma vez que se cuida de paciente acusado de descumprir medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em prol de sua ex-convivente em virtude de ameaças contra ela perpetradas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, e de atentar efetivamente contra a vida desta mesma vítima; não tendo o delito de feminicídio se consumado apenas por circunstâncias alheias à sua vontade
. Precedentes.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.
— Destaquei.

Nesse cenário, n
ão demonstrada pela d. impetrante a ocorrência de fatos novos capazes de desconstituir o entendimento insculpido no acórdão prolatado por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1021594-70.2023.8.11.0000 e que
transitou em julgado
na data de
25/10/2023
, estou convencido de que
resta inviabilizada
a (re)apreciação da tese de
inidoneidade da prisão preventiva do paciente,
face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
.

Por conseguinte, no ponto, julgo extinta a ordem, sem exame do mérito.

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LUIZ RICARDO MONTEVERDE
foi preso em
flagrante delito
no dia
10/07/2023
, em razão da prática, em tese, dos delitos de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
e
tentativa de feminicídio
, tendo como vítima
Lucrécia Rodrigues da Silva
.

Em sede de audiência de custódia realizada em 12/07/2023, o d. juízo
a quo

converteu a prisão pré-cautelar em prisão preventiva
, reputando-a indispensável para a garantia da ordem pública.

Por clareza, consigno que, em 24/07/2023, o
parquet
ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 24-A da Lei n. 11.340/06
e
art. 121, §2º, I, IV e VI c/c §2º-A, I c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, inclusive com a incidência da causa de aumento prevista pelo
art. 121, §7º, do referido diploma
; a exordial foi recebida pelo d. juízo a quo em 28/07/2023, deflagrando-se assim a Ação Penal n. 1004177-65.2023.8.07.0013.

Colhe-se da denúncia que, em 10/07/2023, antes das 11h34min da manhã, por meio de ligação telefônica, em residência particular localizada na Avenida Paraná, n. 2919, em Pontes e Lacerda/MT, o paciente
LUIZ RICARDO MONTEVERDE
, com consciência e vontade,
descumpriu decisão judicial que havia deferido medidas protetivas de urgência fixadas na Lei n. 11.340/06 em favor de sua ex-convivente
Lucrécia Rodrigues da Silva.

Ademais, na mesma data, por volta das 11h34min, no mesmo local, o paciente, com consciência, vontade e
animus necandi
, por
motivo torpe
, mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
e por
razões da condição do sexo feminino
,
tentou matar sua ex-convivente
Lucrécia Rodrigues da Silva
, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme narrado pelo
parquet
, na data, mesmo intimado e ciente das medidas protetivas que haviam sido deferidas a favor de sua ex-convivente,
LUIZ
entrou em contato com a vítima por meio de ligação telefônica e, posteriormente, foi à residência da genitora de
Lucrécia
, local em que esta se encontrava residindo, a pretexto de lhe devolver alguns de seus pertences.

No local,
LUIZ
entregou-lhe uma caixa e pediu que retomassem o relacionamento, o que foi negado por
Lucrécia
. Ato contínuo, diante da recusa, o paciente se apossou de um instrumento perfuro-cortante e passou a desferir diversos golpes contra a vítima, atingindo tanto a região vascularizada de seu pescoço como a região de suas costas.

Todavia, a vítima conseguiu correr, vindo a ser socorrida por um transeunte que passava no local e que a conduziu até um estabelecimento hospitalar para que recebesse atendimento médico de urgência, de forma que o intento homicida do réu, consoante o Ministério Público, somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesse contexto, a d. impetrante
se insurge contra os
fundamentos
ensejadores da prisão preventiva do paciente, mormente em vista de seus
predicados pessoais favoráveis
, tese que, nos termos expostos acima, não comporta nova apreciação por esta eg. Corte de Justiça à míngua de fatos novos, por já ter
transitado em julgado o acórdão relativo ao
Habeas Corpus
n. 1021594-70.2023.8.11.0000
, outrora impetrado em benefício do paciente.

Lado outro, a d. impetrante também sustenta tese de
excesso de prazo
, ao argumento de que o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere
há mais de um ano e meio
, sem que tenha sido finalizada a fase instrutória, por motivos não imputáveis à i. Defesa.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
graves crimes
, a consulta aos autos revela se tratar de feito no bojo do qual
se aguarda a finalização de diligência cuja realização é considerada imprescindível pela i. Defesa
, qual seja, a submissão da vítima - que reside atualmente no Estado do Pará, a exames complementares.

A consulta aos autos da Ação Penal n.
1004177-65.2023.8.11.0013 revela que a denúncia foi recebida em
28/07/2023
, com citação do paciente em
11/08/2023
e apresentação de resposta à acusação, pela i. Defensoria Pública, em
29/08/2023
.

Em
16/09/2023
, o d. juízo
a quo
designou audiência instrutória para a data de
28/09/2023
e, na data aprazada, a vítima foi ouvida, bem como outras testemunhas, ensejo em que
a i. Defesa requereu a submissão de
Lucrécia
a exame complementar de corpo de delito
, porquanto dois quesitos não foram respondidos quando da realização do primeiro exame, vindo a também requerer a oitiva de demais testemunhas.

O d. juízo
a quo
indeferiu o arrolamento de outras testemunhas, mas determinou o envio de ofício à POLITEC acerca dos quesitos deixados sem resposta quando da realização do primeiro exame, o qual foi expedido em
11/10/2023
.

Em
12/12/2023
, sobreveio resposta da POLITEC, por meio da qual se esclareceu ser necessária a realização de exame atualizado da vítima para a resposta aos referidos quesitos, contexto em que, tendo o Ministério Público requerido a juntada aos autos dos
prontuários médicos
da vítima, bem como a realização do
exame complementar
, o d. juízo
a quo
deferiu tais diligência em
01/02/2024
.

Em
16/02/2024
, juntou-se aos autos o prontuário médico da vítima e, em
20/02/2024
, se expediu mandado de intimação para que a vítima comparecesse à POLITEC com vistas à realização de exame complementar.

Em
04/03/2024
, o d. Oficial de Justiça certificou que a vítima não mais residia em Pontes e Lacerda/MT e, sim, no Estado do Pará, e, em
26/03/2024
, o d. juízo
a quo
manteve a prisão preventiva do paciente e determinou a intimação de sua i. Defesa para que se manifestasse acerca do interesse na realização do exame complementar; a qual, em
16/04/2024
,
informou nos autos seu interesse na realização da perícia
.

Em
19/04/2024
se expediu ofício à POLITEC do Estado do Pará para realização do exame complementar, vindo a ser reanalisada a necessidade da prisão preventiva do paciente em
24/06/2024
.

Em
27/06/2024
, foram solicitadas, a pedido do d. juízo
a quo
, informações sobre o exame, e, enquanto elas não sobrevinham, em
16/09/2024
se reanalisou novamente a imprescindibilidade da prisão preventiva imposta ao custodiado.

O ofício de pedido de informações foi reiterado em
18/09/2024
, e

em
12/11/2024
, quando
se certificou o decurso de prazo sem resposta,

o d. juízo
a quo
determinou vista dos autos às partes, ensejo em que
a i. Defesa novamente insistiu na realização do exame complementar
, requerendo o envio de novo ofício à POLITEC do Pará.

Em
10/12/2024
, o d. juízo
a quo
manteve a prisão preventiva do paciente e determinou a expedição de
carta precatória
com vistas à intimação da vítima para comparecimento na POLITEC, com vistas à realização de exame complementar, bem como à intimação da POLITEC mais próxima de seu município de residência (Novo Progresso/PA) para agendamento de data e hora para cumprimento da diligência.

A carta precatória foi protocolada em
08/01/2025
e, atualmente, os autos aguardam o retorno de seu cumprimento.

Logo, apesar da preocupação da d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, ao contrário, afinal, as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta demonstram a
ausência de desídia do d. juízo
a quo
e do i. Ministério Público
, uma vez que os autos aguardam
o cumprimento de diligência que é do interesse da i. Defesa
, de forma que tais particularidades justificam o
alargamento da marcha processual
e inviabilizam o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
10/07/2023
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer

fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados na prefacial do
writ
.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
exclusivamente quanto à tese de
inidoneidade do decreto segregatício
,

julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUIZ RICARDO MONTEVERDE
; e, na extensão remanescente [tese de excesso de prazo],
DENEGO A ORDEM,

mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025